Tribunal: TJBA
Processo: 8002222-94.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002222-94.2022.8.05.0201 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CLEITON DO CARMO FELIX Advogado(s): SARA RUTTE ANACLETA LIMA, LEONARDO JUNIO DO CARMO APELADO: SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A Advogado(s):WILSON BELCHIOR, DIEGO MARTINS SILVA DO AMARAL, MARINA RAMALHO FERREIRA DA SILVA MARINHO ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. DISTINÇÃO DE MARCOS TEMPORAIS. LEI Nº 14.905/2024. SÚMULA 43 DO STJ. TEMA 1002 DO STJ. ACOLHIMENTO INTEGRAL DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de rescisão, pelo adquirente, de contrato de promessa de compra e venda de cotas imobiliárias (multipropriedade), julgou parcialmente procedentes os pedidos, para determinar a restituição de 80% (oitenta por cento) dos valores pagos, com retenção de 20% (vinte por cento) pela incorporadora, fixando sucumbência recíproca. 2. O autor recorre pleiteando a incidência de juros de mora desde a citação, correção monetária pelo INCC e o reconhecimento da sucumbência integral da ré, sob o argumento de que o percentual de restituição fixado corresponde a um de seus pedidos subsidiários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em: (i) definir o termo inicial dos juros moratórios na restituição de parcelas, quando a rescisão ocorre por iniciativa do comprador; (ii) estabelecer o índice e o marco inicial da correção monetária, observando a distinção temporal introduzida pela Lei nº 14.905/2024; (iii) verificar se o acolhimento de pedido subsidiário afasta a sucumbência recíproca. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Conforme o entendimento vinculante do STJ, no Tema Repetitivo 1002 (REsp 1.740.911/DF), nos contratos anteriores à Lei nº 13.786/2018, inexistindo mora anterior da vendedora, em rescisão por iniciativa do comprador, os juros de mora sobre as parcelas a restituir incidem apenas a partir do trânsito em julgado. 5. A correção monetária, por constituir mera recomposição do valor da moeda, deve incidir a partir de cada desembolso, nos termos da Súmula 43 do STJ. Quanto ao índice aplicável, impõe-se a substituição do INCC — indexador setorial vinculado aos custos da construção civil, inadequado após a resilição do vínculo contratual — pelos índices que melhor refletem a inflação oficial ao consumidor, observada a seguinte distinção temporal: aplica-se o INPC aos desembolsos ocorridos até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, e o IPCA para os desembolsos posteriores a esse marco normativo. 6. Nos termos do artigo 326 do CPC, o acolhimento integral de pedido formulado em ordem subsidiária configura procedência da pretensão autoral, afastando a sucumbência recíproca e impondo à ré o pagamento integral dos ônus da lide, com base no princípio da causalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. 8. Tese de julgamento: "1. Na rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, os juros de mora sobre as parcelas a restituir incidem a partir do trânsito em julgado. 2. A correção monetária flui desde cada desembolso, pelo INPC para os desembolsos ocorridos até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, e pelo IPCA para os desembolsos posteriores a esse marco normativo, afastando-se o INCC por ser índice setorial da construção civil, inadequado após a resilição contratual. 3. O acolhimento de pedido subsidiário implica a sucumbência integral da parte ré". Referências: STJ, Tema 1002 (REsp 1.740.911/DF); STJ, Súmula 43; STJ, EREsp 616.918/MG; Lei nº 14.905/2024; TJBA, Apelação nº 8089301-37.2019.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002222-94.2022.8.05.0201, em que figuram como apelante CLEITON DO CARMO FELIX e como apelado SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. ACORDAM os membros da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA